Tribunal: TJSP
Processo: 1006562-29.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido. REsps repetitivos 1.639.259-SP e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido. REsps repetitivos 1.639.259-SP e 1.639.320-SP.

"Tarifa de cadastro". Legitimidade da exigência. Súmula 566, STJ. "Tarifa de registro de contrato". Legitimidade da exigência. "Tarifa de avaliação do bem". Não comprovação do gasto. REsp repetitivo 1.578.553-SP.

Determinação de repetição, de forma simples e atualizada.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O DO AUTOR.